Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. TESE DEFINIDA. NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO. DELEGADO POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou parcialmente os pedidos iniciais para: “declarar a nulidade da Questão 01, item “b”, da Prova Discursiva do concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal e determinar ao DISTRITO FEDERAL a incorporação da pontuação decorrente desta anulação à nota alcançada pela autora, bem como a sua reclassificação no concurso pleiteado.”.
3. Acórdão ID 7527107, conheceu do recurso e lhe deu provimento, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.
4. A recorrida, Simone Lima Ferreira, interpôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, ID 7787821.
5. A recorrida, ID 7834715, requereu Uniformização de Jurisprudência em face das divergências entre o julgado recorrido e decisões prolatadas pela Turmas Recursais do Distrito Federal.
6. Decisão, ID 7846343, julgou prejudicado o pedido de Uniformização de Jurisprudência.
7. A recorrida, ora agravante, interpôs Agravo Interno, ID 8244934.
8. Acórdão dos Embargos de Declaração, ID 9683567, conhecidos e rejeitados.
9. A recorrida interpôs novo Embargos de Declaração, ID 9924812.
10. Decisão, ID 10791918, no Agravo Interno, determinou o encaminhamento do pedido de Uniformização para Juízo de Admissibilidade perante a TUJ.
11. Decisão, ID 16120262, inadmitiu o incidente de uniformização de jurisprudência.
12. A recorrida, ID 16626049, informa que interpôs pedido de reconsideração perante a TUJ. A recorrida, ID 16654621, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão colegiada.
13. Decisão, ID 17139740, determinou a suspensão do presente feito até julgamento da TUJ.
14. A recorrida interpõe Medida Cautelar, ID 18207657.
15. Decisão, ID 20475744, ratificou a decisão de suspensão do presente feito até o julgamento da admissão dos incidentes pela Turma de Uniformização.
16. Decisão, ID 22475483, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento do incidente.
17. Turma de Uniformização de Jurisprudência julgou o incidente, resultando no Enunciado de Súmula no 30 – TUJ. “O tema ‘princípio da justeza ou conformidade constitucional’ exigido no item ‘b’ da ‘questão 1’ da prova subjetiva do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal não está inserido no conteúdo programático do Edital n. 01/2014, o que viola o artigo 9o, inciso III e artigo 10, inciso VII da Lei Distrital 4.949/2012.”
18. Assim, foi reconhecida que a questão 1 item “b”, exigida no concurso de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal deverá ser anulada e a incorporação da pontuação decorrente desta anulação à nota alcançada pela recorrida.
19. No caso, o Acórdão no 1148159, ID 7527104, e Acórdão no 1182128, ID 9683567, divergem da tese fixada, Enunciado de Súmula no 30 - TUJ, sendo necessário, portanto, a sua adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o precedente paradigma de natureza jurídica vinculante.
20. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, sentença (ID 5907431) mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.